Tribunal: TJSP
Processo: 2026542-26.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERO INCONFORMISMO – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE - DECISÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES VENTILADAS - EFEITO INFRINGENTE – DESCABIMENTO, COMO REGRA – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2026542-26.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante BRADESCO SAÚDE S/A, é embargada
HOVHANNES BURUNZUZIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2026542-26.2020.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 2026542-26.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Bradesco Saúde S/A
Embargado: Hovhannes Burunzuzian
(Voto no 27.135)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
MERO
INCONFORMISMO

INEXISTÊNCIA
DE
OBSCURIDADE
-
DECISÃO
QUE
ABORDOU
EXPRESSAMENTE
TODAS
AS
QUESTÕES
VENTILADAS
-
EFEITO
INFRINGENTE

DESCABIMENTO,
COMO
REGRA

EMBARGOS
REJEITADOS
Cuida-se de embargos de declaração interpostos com a
finalidade de modificar o v. acórdão de fls. 565/570 dos
autos
principais
diante
da
existência
de
suposta
obscuridade que, segundo a embargante, redundou em
decisão para si desfavorável.
Sustenta
que,
no
bojo
do
AI
2083605-43.2019.8.26.0000, tirado de idêntica relação
jurídica, nada restou decidido acerca da violação da
coisa julgada e dos princípios da adstrição e congruência
em que incorrera o primeiro laudo pericial ao afastar
outros reajustes além daqueles de faixa etária após os 60
anos; o expert ignorou as planilhas apresentadas pela
operadora de planos de saúde, circunstância que conduziu
à equivocada homologação dos cálculos; não fora observada
a correta evolução do débito mês a mês no que se refere
os reajustes de faixa etária, acarretando excesso de R$
300.000,00;
contratado
o
seguro
da
embargada
anteriormente à vigência da Lei no 9.656/98, aplicavam-se
tão-somente os reajustes por VCMH divulgados pela ANS.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2026542-26.2020.8.26.0000/50000
3
Por fim, a embargante não manifestou oposição ao
julgamento virtual deste recurso (fls. 562 dos autos
principais).
É o relatório.
1.-
Trata-se de agravo de instrumento, ao qual se
negou provimento, em que a ora embargante pretendia a
reforma do r. decisum que, no bojo de ação revisional de
cláusulas de contrato de plano de saúde cumulada com
pedido de restituição de indébito, em fase de cumprimento
de sentença, homologara os cálculos no valor de R$
407.687,72.
Restou
suficientemente
claro
que
“O
r.
pronunciamento merece reparo.
“Cuida-se
de
ação
revisional
de
cláusulas
de
contrato de plano de saúde cumulada com pedido de
restituição de indébito, em fase de cumprimento de
sentença, em que o exequente persegue a restituição dos
valores pagos a maior à agravante por força da
reconhecida abusividade dos reajustes aplicados ao plano
de saúde de que é beneficiário, importância que, em abril
de 2016, perfazia R$ 411.466,99 (fls. 11/12).
“Intimada ao pagamento do montante indicado, a
executada quedara-se silente, oportunidade em que o MM.
Juiz a quo homologou os cálculos de fls. 135/149 e 171).
“Verificados equívocos, os cálculos foram refeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2026542-26.2020.8.26.0000/50000
4
em
outubro
de
2018,
alcançando-se
o
valor
de
R$
408.356,72, com o qual concordou o agravado (fls.
305/307).
“Por seu turno, a recorrente apresentou impugnação
apontando suposto erro no que se refere ao termo inicial
de incidência dos juros. Não teria sido observada a
correta evolução do débito mês a mês no que se refere os
reajustes de faixa etária. Outrossim, contratado o seguro
do recorrido anteriormente à vigência da Lei no 9.656/98,
aplicar-se-iam
tão-somente
os
reajustes
por
VCMH
divulgados pela ANS, tudo a justificar o acolhimento de
seus
cálculos,
no
importe
de
R$
102.392,17
(fls.
331/350).
“O
i.
Magistrado
ponderou
que,
'Efetuados
os
cálculos de devolução para maio de 2010 até 2016,
apresentou o perito o valor de R$ 408.356,72, que contou
com a concordância do autor e que está de acordo com os
ditames do julgado a ser liquidado. Esclareceu o perito a
fls. 352 que para o cálculo foram utilizados somente os
reajustes autorizados pala ANS, desconsiderados aqueles
decorrentes de faixa etária. Assim, cabe homologar os
cálculos
efetuados
pelo
perito
para
determinar
a
devolução de R$ 408.356,76 ao autor' (fls. 384).
“Inconformada,
a operadora
de planos de saúde
interpôs o AI 2083605-43.2019.8.26.0000, distribuído à
minha relatoria, a que fora dado parcial provimento,
dispondo da seguinte ementa: 'PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PERÍCIA CONTÁBIL QUE SE VALEU DOS COMPROVANTES DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2026542-26.2020.8.26.0000/50000
5
PAGAMENTO E DOS REAJUSTES AUTORIZADOS PELA ANS PARA
APURAR O 'QUANTUM DEBEATUR' - NA CITAÇÃO PELO CORREIO,
DEVEM OS JUROS DE MORA SER CONTADOS A PARTIR DA DATA EM
QUE O A.R. FOI DISPONIBILIZADO - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO
NO ART. 231, INCISO I, DO CPC
DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO' (j. 30.05.2019).
“Encaminhados os autos ao expert, e observados os
parâmetros estabelecidos no v. acórdão, chegou-se ao
valor atualizado de R$ 407.687,72 (fls. 476/478).
“A agravante, repisando os mesmos argumentos de sua
manifestação de fls. 331/335, deduziu sua contrariedade
em relação ao montante encontrado pelo perito contábil,
ao passo que o MM. Juízo a quo concluiu que 'A decisão de
fls. 376 foi parcialmente reformada pelo v. Acórdão de
fls. 425/429, apenas no que tange ao prazo inicial do
cômputo dos juros de mora. E, assim, foi efetuada nova
conta apresentada a fls. 465/470, encontrando-se o valor
de R$ 407.687,72, que deve ser homologado. Com tal valor
concordou o autor e a ré impugna novamente a conta, com
fundamento já afastado pela decisão anterior e pelo v.
Acórdão, tanto que o contador nada mais fez que atualizar
a conta de acordo com o acórdão' (fls. 487/489).
“Assim, com acerto, o i. Magistrado homologou a
conta final.
“De se observar que, novamente, que o expert,
atendendo às determinações contidas no decisum, tão-
somente atualizou os cálculos, de maneira que esta não se
afigura a sede adequada para recorrente apresentar suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2026542-26.2020.8.26.0000/50000
6
razões de irresignação.”
Por
fim,
no
julgamento
do
ED
2083605-43.2019.8.26.0000/50000, restou consignado que,
“Se, de um lado, o v. acórdão determinou a supressão e a
devolução dos valores pagos a mais, calculados de forma
simples na fase de liquidação, “considerando-se o período
posterior à vigência do Estatuto do Idoso” e, como
observado, o laudo pericial contém a evolução do valor
das mensalidades desde 09 de janeiro de 2014, isto é,
posteriormente à vigência do Estatuto de Idoso, que se
iniciou em 1o de janeiro de 2004, tendo sido incluídos
até mesmo os chamados upgrades contratados pelo autor.
“Portanto, verifica-se que não houve violação nem à
coisa julgada e nem tampouco ao princípio da congruência,
e que a regra que proíbe o julgamento extra petita não
foi igualmente desrespeitada.
“Prestados,
pois,
tais
esclarecimento
para
a
integração do pronunciamento colegiado, conclui-se que, a
rigor, o v. acórdão deu adequada solução às questões
controvertidas” (verbis).
Portanto, ao apreciar o recurso, o v. acórdão
abordou, de forma expressa, todos os pontos necessários
ao deslinde da causa, de modo que a alegada obscuridade,
além de inexistente, não teria o condão de alterar o
resultado do julgamento.
Resta evidente, cotejando-se os fundamentos trazidos
nos embargos com o teor do pronunciamento, que a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2026542-26.2020.8.26.0000/50000
7
utiliza-se do presente para expressar sua irresignação
com as conclusões tiradas. Seu escopo é a obtenção de uma
nova decisão, que lhe seja favorável, e para tal lança
mão de inconsistente argumentação.
Nesses termos, bem se vê que, a rigor, a hipótese
não se enquadra no art. 535 do CPC.
Como se sabe, em regra não cabe embargos
declaratórios com finalidade infringente, “quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJI
23.5.2005, p. 119).
Por derradeiro, “de se consignar que o Tribunal não
está obrigado a responder uma a uma as dúvidas das
partes, bastando tenha adotado tese ampla e suficiente
que alcance as demais proposições postas na via recursal,
como fez o v. acórdão embargado” (TJSP, 27a Câm. Dir.
Priv., EDcl. 992.05.080069-7/50000, rel. Des. Emanuel
Oliveira, j. 30.03.2010).
2.- CONCLUSÃO - Daí a rejeição dos embargos de
declaração.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica